Tribunal: TJMT
Processo: 1036490-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036490-15.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZA HELENA SIQUEIRA MOURA - CPF: 325.704.491-72 (RECORRENTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1036490-15.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
LUIZA HELENA SIQUEIRA MOURA

Recorrido:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO APRESENTAÇÃO DO SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECLAMADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 17 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em que a reclamante busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedentes
os pedidos iniciais (id. 206125680).

Nas razões recursais, a
demandante argumenta
que a sentença deve ser reformada devido à insuficiência de provas apresentadas pela recorrida.

Alega que a única prova juntada foi um "
autorretrato selfie
" segurando uma cópia da Carteira de Identidade, o que não é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, uma vez que fraudes dessa natureza são comuns e facilmente executáveis por estelionatários que invadem redes sociais.

Sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou outras provas apresentadas pela reclamante, como o Boletim de Ocorrência (B.O.), que demonstram que ela nunca abriu conta no banco promovido.

Assevera que a decisão se baseou exclusivamente na frágil prova do autorretrato, desconsiderando a ausência de contratação dos empréstimos e os indícios de fraude.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias para eventual interposição de Reclamação Judicial e pelo provimento do recurso e, consequente, reforma da sentença recorrida.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (id. 208470650), impugnando, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, rechaçando as razões da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que o Juízo
a quo
analisou a situação da recorrente e deferiu a gratuidade por considerar preenchidos os requisitos necessários para a concessão.

Segundo a inicial, a reclamante foi vítima de estelionatário, pois, de forma ardilosa, foi aberta uma conta utilizando seus dados pessoais junto ao Banco Mercado Pago.

Ressalta que, em sede de inquérito policial, declarou que nunca teve conta junto à instituição reclamada.

Assevera que foi informada em sede do inquérito que foram creditados valores à suposta conta nos montantes de R$ 39.450,00 e R$ 10.550,00, destinados à aquisição de um veículo, este desconhecido.

Ao final, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, com condenação da reclamada em danos morais, no importe de R$ 30.000,00.

Devidamente citado, o reclamado contestou a ação, alegando, em síntese, que a conta da reclamante estava revestida de absoluta normalidade, com todos os dados apresentados de forma coerente com a realidade. Para corroborar com sua afirmação, colacionou
prints
com “detalhes do usuário” e fotos do RG da reclamante e um suposto
selfie
.

Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais, em face da inexistência de vício na prestação dos serviços.
Não apresentou documentos.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

A matéria se enquadra em uma relação de consumo, regida pelo CDC, que impõe a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a
inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seus direitos e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pois bem, a
divergência
reside em verificar se o débito lançado em nome da reclamante é indevido, bem como se há direito à reparação por dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante anexou à inicial apenas um Boletim de Ocorrência, narrando os fatos pelos quais supostamente passou, quanto aos empréstimos realizados indevidamente em seu nome.

De outro lado,
o reclamado não apresentou documentos
, colacionando no corpo de sua contestação
apenas

prints
demonstrando supostamente o cadastro/validação da reclamante na plataforma do “mercado pago”, bem como apresentando fotos do RG da demandante e uma suposta
selfie
tirada.

Contudo,
o
elemento essencial
que o demandado deveria apresentar seria o
contrato celebrado entre as partes
para a contratação dos empréstimos nos valores de R$ 39.450,00 e R$ 10.550,00
, documento esse que
sequer
foi mencionado nas suas defesas (contestação e contrarrazões).

Ressalta-se que
a demandante requereu
expressamente
a apresentação do contrato relativo aos empréstimos
,
sob pena de confissão
.

Desse modo, o demandado
não
se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da reclamante.

Observa-se, ainda, que a magistrada singular fundamentou a improcedência dos pedidos da reclamante por entender que o reclamado apresentou documentos (cópia do RG e
selfie
) que evidenciam a existência da relação jurídica entre as partes, verificando-se com clareza que se trata da mesma pessoa, não havendo que se falar em qualquer possibilidade de fraude.

Entretanto, conforme mencionado,
a apresentação do suposto contrato de empréstimo celebrado entre as partes seria essencial para demonstrar que razão assiste à reclamada
.

Nesse sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL - FRAUDE - NÃO
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO BANCO
–
ÔNUS PROBANTI DA APELANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1)
Uma vez negada a contratação do empréstimo pelo consumidor, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico passou a ser do banco apelante, o qual dele não se desincumbiu, pois sequer apresentou o contrato original
, a fim de que fosse realizada a perícia grafotécnica. Desse modo, não tendo sido provado que o consumidor teve proveito em face de ilícito, não poderá arcar com os prejuízos, em face da falha de segurança na prestação do serviço. 2) Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, aquele cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição em dobro da quantia paga. 3) Constatando-se o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, que deverá compreender a definição do valor adequado ao que sofreu a lesão, pelo vexame que se viu passar, como forma de compensação e reprimenda ao abalo sofrido. 4) Apelo não provido.
(TJ-AP - APL: 00180517120188030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Tribunal) (grifei).

Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso.
Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Consumidor hipervulnerável
.
Validade da contratação não demonstrada
. Precedentes da Corte.
Fraude configurada
. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada parcialmente procedente. Apelo provido.
(TJ-SP - AC: 10015625520218260369 SP 1001562-55.2021.8.26.0369, Relator: Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 18/05/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE - BIOMETRIA FACIAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL
- DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A contratação realizada por meio eletrônico, formalizada por biometria facial, no entanto, não demonstrada a veracidade e expressa regularização do ato de vontade, demonstra inexistência de negócio jurídico e a indevida cobrança, não demonstrando o réu culpa do autor
. Configurado o dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença. Em razão de negativa ao provimento do recurso da parte ré, majorados os honorários recursais.
(TJ-MG - AC: 10000221105307001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2022) (grifei)

Desse modo,
era ônus do reclamado apresentar nos autos o contrato original
, a fim de que fosse comprovada a contratação dos empréstimos anteriormente mencionados.

Assim, os supostos empréstimos, se existiram, foram contraídos em nome da reclamante, mediante fraude praticada por pessoas especializadas nesse tipo de delito.

Negada pela consumidora a contratação do serviço,
passou ao reclamado o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico
, o qual dele não se desincumbiu. Dessa forma, não comprovado que a consumidora teve proveito em face dos empréstimos realizados,
esta não poderá arcar com os prejuízos em face da falha de segurança na prestação do serviço
.

Nesse sentido, inclusive, dispõe a Súmula 479 do STJ, vejamos:

"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

No caso
,
a ocorrência de suposta fraude por terceiro não exime a responsabilidade do reclamado
, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo,
não
tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder
objetivamente
pelos danos causados à parte autora em razão da
falha na prestação
de seu serviço.

Assim, no que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido, decorrente da abertura fraudulenta de conta junto ao mercado pago, utilizada por terceiros.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA. DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
TJPR - 2a Turma Recursal - 0022951-27.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 22.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL DEMONSTRADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
TJPR - 2a Turma Recursal - 0014052-21.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 25.06.2021) (grifei)

Desse modo,
mostra-se indevida a cobrança de empréstimos
não realizados pela demandante
,
dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Superada a questão relativa à caracterização do dano moral, na medida em que a reclamante foi cobrada por débito que não contratou, passo à análise do valor a ser fixado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
,
fixo a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, a qual se mostra adequada, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de
declarar
insubsistente a exigibilidade dos supostos empréstimos realizado em nome da reclamante, junto ao reclamado, no importe de R$ 50.00,00 e
condenar
a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$ 3.000,00
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% a.m., a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024